Tribunal: STF
Processo: RHC 217428
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-26
Data de publicação: 2023-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.   



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão pelo qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 653.717/SC.  



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, à pena de 12 anos, 11 meses e 6 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.429 dias-multa, pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para esse fim), e arts. 12 e 16, caput e parágrafo único, inc. IV, da Lei nº 10.826, de 2003 (posse irregular de acessório de uso permitido, posse ilegal de munições de uso restrito e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa. Embargos de declaração opostos não foram conhecidos.  



    4. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.  



    5. Neste recurso ordinário, a Defensoria Pública da União sustenta que a posse de colete balístico não configura o delito previsto no art. 12, caput, da Lei nº 10.826, de 2002. Pontua não ser o colete um acessório, mas, sim, equipamento. Postula o reconhecimento da existência de crime único quanto aos delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, uma vez que o fato de as condutas criminosas apresentarem momentos consumativos distintos não impede a incidência da consunção.



    6. Pretende, em âmbito liminar e no mérito, a absolvição do recorrente quanto ao crime de posse irregular de acessório de arma de fogo de uso permitido e o reconhecimento da existência de crime único, e não de concurso de crimes, no tocante aos delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.



    É o relatório.  



    Decido.



    7. Verifica-se que as questões suscitadas neste recurso ordinário — pleito de absolvição em relação ao crime do art. 12 da Lei nº 10.826, de 2003, e existência de crime único quanto aos delitos previstos no art. 16, caput, e parágrafo único, inc. IV, do mesmo Diploma — não passaram pelo crivo do STJ. A Ministra Relatora, sem adentrar os temas, limitou-se a afirmar a impossibilidade de apreciação, uma vez que as matérias não foram objeto de debate no acórdão impugnado. Por sua vez, no ato recorrido, a Sexta Turma afirmou a impossibilidade de exame das alegações defensivas, pois, nas razões do regimental, o agravante deixou de impugnar os fundamentos da decisão recorrida, incidindo o enunciado nº 182 da Súmula daquele Tribunal. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, c/c o art. 312 do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator